Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735523-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CEZAR SIMOES ADNET, ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET AGRAVADO: FITNESS EDITORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por JULIO CEZAR SIMOES ADNET e ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET contra Decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no. 0729686-21.2023.8.07.0001, deferiu o levantamento de valores a título de honorários sucumbenciais desde que garantidos por caução idônea. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é direito seu levantar o valor dos honorários sucumbenciais, independentemente da prestação de caução, nos termos do art. 521, I, do CPC. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar a imediata liberação do valor. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no Id no. 50567484. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, cumpre destacar que o inciso I do art. 521 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de dispensa da prestação de caução nos casos em que a verba possuir caráter alimentar. Todavia, nos termos do seu parágrafo único, a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso dos autos, pretende-se o levantamento da quantia de R$ 132.260,34 (cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, pois, embora os valores oriundos de honorários sucumbenciais sejam de natureza alimentar, a vultosa quantia pretendida se insere na disposição prevista no parágrafo único do art. 521, razão pela qual, havendo risco de manifesto de grave dano ou de difícil reparação, há de ser mantida a exigência da prestação de caução idônea. Portanto, mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador